Tribunal: TJDFT
Processo: 0713795-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0713795-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMENIA FILOMENA BOICA LOPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Interposto o presente agravo de instrumento pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial. Ipsis litteris: Indefiro a gratuidade de justiça postulada pela autora, porquanto não demonstrada a sua suposta hipossuficiência econômica. Promova a autora o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Recolhidas as custas, cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica, para responder no lapso de 15 dias, conforme artigo 231, incisos I e II do CPC. Atento às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. (...) Argumenta a parte agravante (autora) que: (a) “em sua petição inicial, a parte autora formulou pedido de justiça gratuita. Após determinação judicial, juntaram-se aos autos os documentos comprobatórios da necessidade do benefício. O Juízo de primeiro grau, contudo, entendeu pelo indeferimento da gratuidade de justiça”; (b) “no caso em comento, a agravante é pessoa idosa, cuja renda mensal é dedicada para o sustento da sua família, com o pagamento de contas essenciais, bem como para arcar com despesas de tratamentos de saúde, conforme se depreende da declaração de IRPF apresentada”; (c) “o valor dos rendimentos mensais da parte não pode ser considerado como parâmetro exclusivo para o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, devendo prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada”; (d) “denota-se a incapacidade da agravante para arcar com as despesas do processo, sem que isso possa prejudicar a sua subsistência e de sua família, especialmente por conta das suas despesas, por ser pessoa idosa e hipervulnerável, fazendo jus, inclusive, à proteção especial da legislação, conforme se depreende do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03)”. Pede a concessão de antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo não recolhido, tendo em vista ser o indeferimento da gratuidade da justiça questão suscitada em razões recursais. É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir o pedido de antecipação de tutela recursal nos moldes requeridos. É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada. A matéria devolvida a este Tribunal está centrada na seguinte questão de mérito: exame do preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade de justiça. A decisão interlocutória recorrida teria indeferido o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio e da família. A parte agravante/autora argumenta ter direito subjetivo à gratuidade de justiça, bastando apenas a declaração, além de alegar que a declaração de imposto de renda juntada na origem comprovaria sua hipossuficiência. Pois bem. A questão controvertida de direito processual deve ser resolvida à luz da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção. Por isso, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, a parte agravante juntou declaração de hipossuficiência (id 223841242 da origem) e declaração de imposto de renda (id 228424535 da origem). Da declaração de imposto de renda juntada extrai-se que a parte autora aufere rendimentos brutos anuais superiores a R$100.000,00, considerando apenas os recebimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular. Também recebe alugueres e outros rendimentos não tributáveis que superam R$40.000,00 anuais. Além disso, possui diversos imóveis em municípios diferentes, veículo próprio e aplicações financeiras. Tenho, por isso, que a parte recorrente não comprovou suficientemente que faz jus à gratuidade de justiça (Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV). Ademais, as custas no Distrito Federal não são de valor elevado (estão entre as mais baratas do país), devendo a gratuidade da justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, acórdão 1728782, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 12.07.2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRADIÇÃO DE INFORMAÇÕES. 1. A declaração de hipossuficiência não apresenta presunção absoluta de veracidade, o magistrado pode observar nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos é determinar à parte a comprovação de preenchimento dos referidos pressupostos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A contradição na declaração de informações constante nos autos referente a situação econômica dos agravantes em conjunto com a insuficiência de provas da alegada hipossuficiência econômica impossibilita o deferimento do pedido da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido.(TJDFT, acórdão 1723001, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 28.06.2023). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator